Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. TESE REJEITADA EM DEFINITIVO. PRECLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
1. A agravante pretende a suspensão da penhora sobre imóvel de sua propriedade, insistindo na tese de nulidade de citação. Verifica-se, contudo, que os argumentos apresentados já foram anteriormente submetidos tanto ao juízo a quo, quanto a esta e. Turma Cível, tendo sido negado provimento ao recurso, de modo que se encontram alcançados pela preclusão.
2. Recurso conhecido e não provido.